Tribunal: TJSP
Processo: 2061973-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada em caráter antecedente – Prestação de serviços – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para impedir ou sustar os efeitos do protesto – Partes que se compuseram amigavelmente – Acordo homologado por sentença - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada em caráter antecedente – Prestação de serviços – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para impedir ou sustar os efeitos do protesto – Partes que se compuseram amigavelmente – Acordo homologado por sentença - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.